Tribunal: STF
Processo: HC 72745
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-08-15
Data de publicação: 1995-08-15

Ementa:
"HABEAS CORPUS". ESTUPRO: PRESUNÇÃO DE VIOLÊNCIA: VÍTIMA
MENOR DE CATORZE ANOS: AGENTE CASADO. LEIS N.S 8069/90 E 8072/90:
IRRETROATIVIDADE. MANDADO DE PRISÃO: PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.
REFORMATIOIN PEJUS".
1.        INCENSURAVEL O IMEDIATO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO,
PORQUANTO REVESTIDO DE PUBLICIDADE O ACÓRDÃO QUE CONDENOU O RÉU  A
PENA DE TRES ANOS E NOVE MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMI-
-ABERTO, COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ART. 213, C/C ART. 224, ALINEA
"A", AMBOS DO CÓDIGO PENAL, SEM AS MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS PELAS
LEIS N.S 8.069/90 E 8.072/90, EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA
IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS SEVERA, MAS COM A MAJORAÇÃO DO ART. 226,
III, DO MESMO CÓDIGO.
2.        MANTIDO, EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL, O REGIME SEMI-ABERTO
PARA O CUMPRIMENTO DA PENA, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM "REFORMATIO IN
PEJUS".
3.        "HABEAS CORPUS" INDEFERIDO.